Tribunal: STJ
Processo: 0099396-55.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224471 - PR(2025/0375425-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VAGNER DE CAMPOS
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
MARIANA KONOPACKI - PR128981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS DE DEFESA NA
OITIVA
DOS
POLICIAIS
CONDUTORES.
NEGATIVA.

DILIGÊNCIA
EM
CURSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual não configura irregularidade a
ausência do advogado nos atos do inquérito policial,
que ostenta natureza inquisitiva e informativa, no qual
deve ser assegurada a ampla defesa, mas não
necessariamente o contraditório.
2. A Súmula Vinculante n. 14 garante o amplo acesso
da defesa ao procedimento policial, desde que não se
trate de diligências em curso, o que é exatamente o
caso dos autos, no qual foi indeferida a presença dos
advogados na oitiva dos policiais responsáveis
pela prisão do paciente ainda no momento do registro
do flagrante em delegacia.
3. O art. 7o, XXI, da
garante ao
Lei n. 8.906/1994
advogado o direito de assistir aos seus clientes
durante as investigações, mas não lhe assegura o
direito de acompanhar a realização de todas as
diligências em andamento nem autoriza que ele esteja
presente durante a oitiva de qualquer pessoa ouvida
no inquérito, além de seus próprios clientes.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56117022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d8ca1fb7-ef7c-424d-9b87-9d52aa1791a4

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d8ca1fb7-ef7c-424d-9b87-9d52aa1791a4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224471 - PR(2025/0375425-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VAGNER DE CAMPOS
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
MARIANA KONOPACKI - PR128981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS DE DEFESA NA
OITIVA
DOS
POLICIAIS
CONDUTORES.
NEGATIVA.

DILIGÊNCIA
EM
CURSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual não configura irregularidade a
ausência do advogado nos atos do inquérito policial,
que ostenta natureza inquisitiva e informativa, no qual
deve ser assegurada a ampla defesa, mas não
necessariamente o contraditório.
2. A Súmula Vinculante n. 14 garante o amplo acesso
da defesa ao procedimento policial, desde que não se
trate de diligências em curso, o que é exatamente o
caso dos autos, no qual foi indeferida a presença dos
advogados na oitiva dos policiais responsáveis
pela prisão do paciente ainda no momento do registro
do flagrante em delegacia.
3. O art. 7o, XXI, da
garante ao
Lei n. 8.906/1994
advogado o direito de assistir aos seus clientes
durante as investigações, mas não lhe assegura o
direito de acompanhar a realização de todas as
diligências em andamento nem autoriza que ele esteja
presente durante a oitiva de qualquer pessoa ouvida
no inquérito, além de seus próprios clientes.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER DE CAMPOS à
decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
Documento eletrônico VDA55898295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: b37a1e0f-c6b8-4bdb-b5b5-28954343e024

interposto contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ.
Depreende-se dos autos que o agravante teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
No recurso ordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça, a
defesa requereu a concessão da ordem para que fosse declarada a nulidade
dos depoimentos colhidos em delegacia sem a presença dos advogados do
agravante, bem como de todos os elementos deles derivados, por violação do
o, XXI, da

o
o, LV e LVI, da Constituição e o
art. 7
Lei n. 8.906/1994, c/c
art. 5
e § 1o, do Código de Processo Penal.
art. 157, caput
Nas razões do agravo, a defesa reitera os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando que houve flagrante cerceamento de defesa na
fase inquisitorial, com negativa injustificada de acompanhamento dos
advogados nas oitivas dos policiais condutores ao argumento de “diligência em
curso”.
Alega que a autoridade policial indeferiu, sem base legal, o
requerimento formal dos patronos para acompanhar e formular quesitos nas
oitivas dos condutores, vítimas e testemunhas, ao argumento de diligência em
andamento e de discordância dos policiais quanto à presença dos advogados, o
que configuraria nulidade absoluta, nos termos do
o, XXI, da
art. 7
Lei n. 8.906/1994.
Afirma que a
reforçou as prerrogativas da defesa
Lei n. 13.245/2016
técnica, instaurando contraditório mitigado no inquérito, assegurando
participação defensiva na colheita de elementos, inclusive com a apresentação
de quesitos, e que o termo “depoimento” abrangeria testemunhas e ofendido.
Aduz que o prejuízo é presumido em nulidades absolutas e que
impedir a atuação da defesa no momento das oitivas impactou diretamente a
fundamentação da prisão preventiva.
Assevera que a interpretação conferida à Súmula Vinculante n. 14 e à
PET n.
foi equivocada, pois tais precedentes não vedariam a
7.612/DF
participação espontânea dos advogados presentes na delegacia, apenas
dispensariam prévia intimação; sustenta que, estando a defesa presente e
manifestando interesse, não haveria óbice para formular perguntas durante a
inquirição policial.
Documento eletrônico VDA55898295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: b37a1e0f-c6b8-4bdb-b5b5-28954343e024

O Ministério Público Federal, que pugnou pelo desprovimento do
recurso ordinário, manifestou ciência da decisão agravada à fl. 261.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, o inquérito policial
constitui procedimento administrativo e meramente informativo, razão pela qual
não existe previsão legal de contraditório com a mesma amplitude do processo
judicial. Daí decorre a jurisprudência que estabelece a nulidade de condenações
baseadas em provas repetíveis colhidas apenas na fase policial.
Nesse contexto, e considerando que o Delegado de Polícia é a
autoridade responsável pela condução do inquérito, não se verifica
irregularidade no indeferimento do pleito de participação dos advogados de
defesa nos atos iniciais da investigação, assim como na oitiva dos policiais
condutores do preso em flagrante.
No ponto, o acórdão recorrido afastou a suposta nulidade apontada
com a seguinte fundamentação (fls. 136-139):
O paciente foi preso em flagrante delito pela conduta descrita no
artigo 33 da Lei de Drogas e os seus advogados formularam
requerimento, quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante, para que fosse oportunizado o acompanhamento da
oitiva dos condutores do flagrante (autos n° 0006432-
37.2025.8.16.0196, mov. 1.48), constando do relatório da
autoridade policial que "os autuados foram interrogados na
presença dos respectivos advogados, sendo que àqueles que
solicitaram acesso às oitivas dos policiais militares foram
atendidos e autorizados a assisti-las após a conclusão, o que se
justifica por tratar-se de diligências em andamento cujas
testemunhas não concordaram com a presença dos advogados
dos noticiados durante ato”(mov. 26.1).
Em sede de audiência de custódia, a defesa aventou a violação
ao disposto no artigo ao
o , XXI, do Estatuto da Ordem dos
art. 7
Advogados do Brasil e o togado, ao homologar o flagrante e
convertê-lo em preventiva, consignou, na parte que aqui
interessa:
No que se refere ao
°, XXI, do Estatuto da Ordem dos
art. 7
Advogados do Brasil, prevê que é direito do advogado
“assistir a seus clientes investigados durante a apuração
de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo
interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de
todos os elementos investigatórios e probatórios dele
Documento eletrônico VDA55898295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: b37a1e0f-c6b8-4bdb-b5b5-28954343e024

decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente (...)”.
Estipula, ainda, que pode, no curso da apuração,
apresentar razões e quesitos. Esse dispositivo não retira
do procedimento policial a sua natureza inquisitória. Não o
transforma em processo e nem tampouco garante, em
todos os seus termos, o contraditório e a ampla defesa nos
limites próprios daquilo que se vê quando já deflagrada a
ação penal. Nessa linha, pode o advogado assistir seus
clientes em interrogatório ou depoimento, mas não
viabiliza, ilustrativamente, que possa participar da coleta
de depoimentos de vítimas e testemunhas se não as
estiver patrocinando. A esse respeito, as considerações do
Ministro Gilmar Mendes em voto-vista: “(...) a norma do
°, XXI, da Lei 8.906 /94, prevê a assistência dos
art. 7
advogados aos investigados durante a realização dos
interrogatórios e depoimentos de seus clientes, não
estendendo essa prerrogativa aos depoimentos e
interrogatórios dos demais investigados e testemunhas”
(Pet 7612, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 12-03-2019, ACÓRDÀO ELETRÔNICO DJe-
037 DIVULG 19- 02-2020 PUBLIC 20-02-2020). Por isso, o
fato de o defensor não ter participado das inquirições do
condutor e testemunha do flagrante (que são policiais
militares) não encerra ilegalidade. Em acréscimo, mesmo
que se empreste leitura diversa ao dispositivo, eventual
declaração de invalidade do ato reclama demonstração de
prejuízo, circunstância sequer, concretamente, alegada.
No mais, a autoridade policial observou as demais cautelas
de estilo, conforme determinam a Constituição Federal e a
legislação
pertinente.
Assim,
na
ausência
de
irregularidades a reconhecer, homologa-se a presente
prisão em flagrante (mov. 59.1).
Pois bem.
A Lei n°
introduziu no Estatuto da Ordem dos
13.245/16
Advogados do Brasil, o direito do advogado de “assistir a seus
clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena
de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento
e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e
probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva
apuração ’’(artigo 7o, inciso XXI).
E, mesmo com a novel redação do referido dispositivo legal, a
investigação preliminar é mero procedimento inquisitório, não se
podendo exigir a observância do contraditório.
Isso porque, consoante lecionam Eugênio Pacelli e Douglas
Fischer. “não vemos nesta disposição previsão da existência de
um contraditório no inquérito ou em qualquer outra forma de
Documento eletrônico VDA55898295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: b37a1e0f-c6b8-4bdb-b5b5-28954343e024

investigação criminal. Não visualizamos sentido em garantia do
contraditório (não estamos falando da ampla defesa, que deve
existir, nos moldes já destacados) em investigação se, por
necessidade sistêmica, toda a apuração das provas (salvo as
denominadas irrepetíveis) deverão ser realizadas novamente
sob a observância do contraditório, que é a marca do processo
judicializado (e não de investigação criminal). A não ser que,
realizado o contraditório na fase investigativa e com as
consequências previstas, possam estas provas ter, também,
validade autônoma independentemente da repetição em sede
judicial, o que não nos parece razoável. Nem para defesa, nem
para a acusação (par conditio)” (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência, Editora JusPodvim, 2022,
pág. 95).
[...]
Além do mais, reforçando tal entendimento, o Pretório Excelso
no julgamento da Pet 7.612 se posicionou no sentido de que
após as alterações promovidas pela Lei n°
não
13.245/2016,
houve a mitigação do caráter inquisitório do inquérito policial [...].
Destarte, não há nenhuma ilegalidade no fato da autoridade
policial não ter permitido que o advogado do paciente
participasse da oitiva dos policiais condutores e formulasse
perguntas. Ora, os esclarecimentos que a defesa pretende
desvendar, deverão ser colhidos durante a instrução criminal,
sob o crivo do contraditório.
De mais a mais, o paciente foi acompanhado de seu patrono
durante o interrogatório policial (AP, mov. 1.24), fazendo
perguntas, sendo-lhe foi facultado o acesso ao conteúdo das
oitivas dos condutores e demais testemunhas após finalizadas,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Como visto, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme em que não configura
irregularidade a ausência do advogado nos atos do inquérito policial, que
ostenta natureza inquisitiva e informativa, no qual deve ser assegurada a ampla
defesa, mas não necessariamente o contraditório.
Ilustrativamente (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE
A LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA
VÍCIO NÃO CONSTATADO.
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
DO
EXAME
DE
TAL
ALEGAÇÃO EM SEDE DE
. CAUSA
HABEAS CORPUS
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55898295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: b37a1e0f-c6b8-4bdb-b5b5-28954343e024

1. A parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos
para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a
reproduzir integralmente as razões do
,
habeas corpus
previamente
examinadas
e
rechaçadas
pelo
decisum
monocrático, violando, assim, o princípio da dialeticidade.
2. Quanto à nulidade apresentada pela defesa, destaco que,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, inexiste nulidade do interrogatório policial por
ausência do acompanhamento do paciente por um
advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no
sentido da prescindibilidade da presença de um defensor
por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por
se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de
cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos
(HC
Rel.
processuais praticados em juízo.
162.149/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
24/4/2018,
10/5/2018)
3. O
não é o meio juridicamente adequado para
habeas corpus
veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica
de condutas. A reversão das conclusões das instâncias
antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva
somente é possível quando o acolhimento das alegações
defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o
que não ocorre na hipótese trazida nestes autos.
4. Neste caso, o Tribunal de Justiça corroborou as conclusões
do juízo de primeiro grau, que, por seu turno, entendeu que a
autoria delitiva se comprovou de modo suficiente. A Corte
destacou que os policiais informaram ter recebido denúncias
sobre o comércio de drogas no local e, ao chegarem ao
endereço denunciado, visualizaram um possível ato de comércio
de drogas e perceberam a fuga de um indivíduo não identificado.
Após a abordagem, os agentes, que já haviam encontrado
drogas em busca pessoal no acusado, também encontraram
entorpecentes na residência (e-STJ, fls. 933-934).
5. Nos termos do § 4o do
da
os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organizações criminosas.
6. Neste caso, as circunstâncias do delito fornecem indícios de
que o acusado não é iniciante na prática criminosa, ressaltando
que a conduta sob apuração não é fato isolado ou ocasional em
sua vida, ressaltando a existência de condenação recente pelo
mesmo delito, quando, inclusivo, o agravante foi beneficiado
com a causa especial de diminuição de pena aqui pleiteada.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
984.153/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
).
26/3/2025
Esse é o sentido da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na
Súmula Vinculante n. 14, que garante o amplo acesso da defesa ao
procedimento policial, desde que não se trate de diligências em curso, o que é
exatamente o caso dos autos, em que foi indeferida a presença dos advogados
Documento eletrônico VDA55898295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: b37a1e0f-c6b8-4bdb-b5b5-28954343e024

na oitiva dos policiais responsáveis pela prisão do paciente ainda no momento
do registro do flagrante em delegacia.
Também não há que se falar em desvirtuamento do julgado da PET n.
pelo STF, porquanto, embora não tenha proibido a participação dos
7.612/DF
advogados nas oitivas das testemunhas na fase policial, o julgado também
reconheceu que a presença dos defensores não é necessária ou obrigatória.
Por fim, diferente do pela defesa, o
o, XXI, da
art. 7
Lei n. 8.906/1994
garante ao advogado o direito de assistir aos seus clientes durante as
investigações, mas não lhe assegura o direito de acompanhar a realização de
todas as diligências em andamento nem autoriza que esteja presente durante a
oitiva de qualquer pessoa ouvida no inquérito, além de seus próprios clientes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: b37a1e0f-c6b8-4bdb-b5b5-28954343e024

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.471 / PR
Número Registro: 2025/0375425-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064323720258160196 00993965520258160000 01088722020258160000 1088722020258160000
64323720258160196 993965520258160000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VAGNER DE CAMPOS
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
MARIANA KONOPACKI - PR128981
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VAGNER DE CAMPOS
ADVOGADOS : JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
MARIANA KONOPACKI - PR128981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56088237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:43
Código de Controle do Documento: a9556557-be36-4a34-be5a-a0e1869bcee4

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:43
Código de Controle do Documento: a9556557-be36-4a34-be5a-a0e1869bcee4